Tribunal: TJBA
Processo: 8073538-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073538-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MODULO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE SOUZA REBOUCAS BULHOES

AGRAVADO: SUELY AMORIM DE MORAES

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REFORMA EM IMÓVEL LOCADO. OBRAS ESTRUTURAIS URGENTES VERSUS REFORMA PARA ADEQUAÇÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Módulo Tratores e Implementos Ltda., contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de Ação Anulatória c/c Tutela de Urgência n. 8014557-23.2022.8.05.0274, que indeferiu pedido de autorização judicial para realização de reformas em imóvel locado, diante da oposição da parte requerida. A agravante sustenta que o imóvel apresenta deficiências estruturais que comprometem a segurança de funcionários e clientes, e que a reforma do layout é exigência contratual da marca New Holland, sob pena de perda da concessão. Pugna pela autorização judicial para realização das obras. Decisão anterior deferiu parcialmente a tutela recursal para permitir apenas reparos estruturais emergenciais. O recurso foi parcialmente provido, e o agravo interno, julgado prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a autorização judicial para realização de obras estruturais emergenciais em imóvel locado diante da recusa da locadora; e (ii) estabelecer se a locatária pode realizar, também, reforma do layout para atender exigências contratuais de terceiros, sem concordância da locadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autorização judicial para realização de reformas em imóvel locado deve observar a urgência e a natureza das obras, sendo legítima quando indispensáveis à preservação da estrutura e segurança dos ocupantes.

As fotos e o laudo técnico juntados aos autos demonstram a precariedade da estrutura do telhado, caracterizando situação de risco e justificando a realização de obras emergenciais com fundamento no art. 22, I, da Lei n.º 8.245/1991.

A benfeitoria necessária, ainda que não autorizada pelo locador, é indenizável, conforme art. 35 da Lei do Inquilinato, sendo válida a autorização judicial para sua execução em casos de urgência.

A reforma do layout do imóvel, voltada à adequação aos padrões da marca New Holland, não apresenta urgência comprovada, tampouco há demonstração de prazo fatal ou iminência de rescisão contratual, razão pela qual não se justifica a autorização neste momento.

O valor elevado do orçamento da obra (R$ 829.952,17) e a existência de ação de despejo em trâmite reforçam a necessidade de cautela quanto a reformas amplas, sob pena de alterar substancialmente a destinação do bem antes da resolução do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno julgado prejudicado. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), arts. 22, I, e 35; CPC, arts. 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 8073538-23.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MODULO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA E OUTROS e como agravada SUELY AMORIM DE MORAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-238